Tribunal: STF
Processo: RE 88461
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-13
Data de publicação: 1978-10-13

Ementa:
- Roubos. - Acórdão que considera continuados dois crimes cometidos no mesmo dia e outro praticado seis dias depois, dadas as circunstâncias em que foram realizadas. - Possibilidade de continuação, em princípio, em crime de roubo.
Recurso não conhecido.